Tribunal: TJES
Processo: 0006604-43.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006604-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON ALVES DIAS DA SILVA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇ
ÃO
CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU LEVE. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO
DO AUTOR
PROVIDO.
RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

1. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e em grau leve, independentemente de impedir totalmente o exercício da atividade laboral.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente.

3. Laudos periciais demonstram a incapacidade parcial e definitiva do autor, decorrente de lesão no polegar esquerdo, que restringe atividades essenciais à profissão de pedreiro, configurando a redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária.

4. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável.

5. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 17/03/2016.

6. A correção monetária deve incidir pelo INPC, e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e entendimento do Tema 905 do STJ.

7. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo autor, julgando prejudicado o apelo manejado pelo réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor, primeiro apelante.

Nas razões apresentadas (id. 10289372), aduz o autor
EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
, em síntese, que o acidente ocorrido em 12/08/2015, durante o exercício da função de pedreiro, ocasionou lesão no polegar esquerdo, resultando em incapacidade parcial e definitiva para o desempenho habitual de suas atividades laborais.

Argumenta que, embora a perícia médica oficial tenha classificado a sequela como de grau leve, o laudo concluiu pela existência de restrição funcional permanente, que reduz a capacidade laboral do apelante para a função de pedreiro, de maneira que deve ser concedido o auxílio-acidente independentemente do grau da sequela, conforme previsão contida no art. 86 da Lei 8.213/91 e entendimento consolidado no Tema 416 do STJ.

Alega que o indeferimento do benefício se fundamentou indevidamente na circunstância de o apelante estar desempenhando atividades laborativas, embora de forma precária e sem registro formal, o que se dá em razão da necessidade de sobrevivência, conforme entendimento firmado na Súmula 72 da TNU.

Destaca que o laudo pericial administrativo e judicial confirmou o nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade funcional, além de fixar a data inicial da incapacidade (DII) como sendo a data do acidente. Assegura que o benefício deveria ter sido concedido desde 12/08/2015, com o pagamento de parcelas atrasadas, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença ou até a conversão em aposentadoria por invalidez, dada a ausência de reabilitação profissional adequada.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Por seu turno, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
pretende a reforma parcial da sentença, para que seja determinada a expedição de ofício ao Procurador-Geral do Estado solicitando o pagamento/restituição dos valores dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

Somente o autor apresentou contrarrazões no id. 10290135.

Em despacho carreado no id. 10294284, determinei a intimação do Estado do Espírito Santo para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela autarquia federal.

Em contrarrazões (id. 10755450), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arguiu preliminar de ausência de interesse recursal, sobrevindo manifestação do apelante no id. 11161078.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006604-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON ALVES DIAS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor, primeiro apelante.

O douto magistrado singular entendeu pelo indeferimento do pedido sob o fundamento de que a sequela leve constatada pelo perito judicial não caracterizaria redução significativa da capacidade laborativa do segurado, elemento essencial para a concessão do benefício.

Nas razões apresentadas (id. 10289372), aduz o autor
EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
, em síntese, que o acidente ocorrido em 12/08/2015, durante o exercício da função de pedreiro, ocasionou lesão no polegar esquerdo, resultando em incapacidade parcial e definitiva para o desempenho habitual de suas atividades laborais.

Argumenta que, embora a perícia médica oficial tenha classificado a sequela como de grau leve, o laudo concluiu pela existência de restrição funcional permanente, que reduz a capacidade laboral do apelante para a função de pedreiro, de maneira que deve ser concedido o auxílio-acidente independentemente do grau da sequela, conforme previsão contida no art. 86 da Lei 8.213/91 e entendimento consolidado no Tema 416 do STJ.

Alega que o indeferimento do benefício se fundamentou indevidamente na circunstância de o apelante estar desempenhando atividades laborativas, embora de forma precária e sem registro formal, o que se dá em razão da necessidade de sobrevivência, conforme entendimento firmado na Súmula 72 da TNU.

Destaca que o laudo pericial administrativo e judicial confirmou o nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade funcional, além de fixar a data inicial da incapacidade (DII) como sendo a data do acidente. Assegura que o benefício deveria ter sido concedido desde 12/08/2015, com o pagamento de parcelas atrasadas, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença ou até a conversão em aposentadoria por invalidez, dada a ausência de reabilitação profissional adequada.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Por seu turno, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
pretende a reforma parcial da sentença, para que seja determinada a expedição de ofício ao Procurador-Geral do Estado solicitando o pagamento/restituição dos valores dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

Pois bem.

O objeto da controvérsia consiste em definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da existência de incapacidade parcial e definitiva constatada em perícia judicial, ainda que em grau leve.

Inicialmente, observo que a existência do nexo causal entre o acidente ocorrido em 12/08/2015 e a lesão consolidada nos tendões do polegar esquerdo foi suficientemente demonstrada nos autos. O autor apresentou laudos médicos, prontuários hospitalares e dois laudos periciais: um oriundo da reclamação trabalhista, datado de 2016, e outro produzido na presente demanda previdenciária, datado de 2022. Ambos os documentos convergem em apontar a incapacidade parcial e definitiva do autor, ainda que os graus da redução tenham sido descritos de forma distinta.

O laudo trabalhista atribuiu uma redução funcional de 18% conforme a Tabela SUSEP, enquanto o laudo judicial previdenciário constatou uma restrição leve, ressaltando que a limitação não impede totalmente o autor de trabalhar, mas restringe sua capacidade funcional habitual como pedreiro.

Deve-se pontuar que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, tem caráter indenizatório, sendo devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, houver redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado. Diferentemente do auxílio-doença, que pressupõe incapacidade temporária, o auxílio-acidente pressupõe uma redução permanente da capacidade funcional, mesmo que parcial e em grau leve. Não há, na lei, exigência de que a redução seja de grau acentuado ou que impossibilite totalmente o segurado de exercer a sua atividade laboral habitual.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firma que “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”. Esse entendimento decorre do caráter indenizatório do auxílio-acidente, cujo propósito é compensar o segurado pela perda funcional experimentada, independentemente do grau dessa redução.

No presente caso, a perícia judicial constatou que o autor apresenta incapacidade parcial e definitiva, com restrição leve no polegar esquerdo, o que limita a sua capacidade de manuseio e preensão de objetos, atividade essencial para o exercício da profissão de pedreiro.

A descrição pericial é suficiente para configurar o requisito legal de redução da capacidade laborativa, uma vez que a lesão impõe limitações funcionais permanentes ao segurado, ainda que este tenha retornado ao trabalho por necessidade de subsistência.

O fato de o autor continuar laborando não afasta, por si só, o direito ao benefício, conforme pacificado na jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, na Súmula nº 72, segundo a qual “
É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou
”. Essa conclusão está amparada no princípio da sobrevivência, que reconhece a necessidade do segurado de buscar sustento enquanto aguarda o desfecho da demanda previdenciária.

Além disso, não se pode ignorar que a sequência temporal entre o acidente (ocorrido em 2015) e a realização da perícia judicial (em 2022) reforça a consolidação das sequelas permanentes. A persistência da limitação por um período superior a sete anos evidencia que a perda funcional é definitiva e configura o pressuposto necessário à concessão do auxílio-acidente.

No tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, deve prevalecer a regra contida no art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, que estabelece como data de início do benefício o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Assim, considerando que o auxílio-doença foi encerrado em 16/03/2016, o auxílio-acidente é devido a partir de 17/03/2016.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por

EDILSON ALVES DIAS DA SILVA
, a fim de reformar a sentença,

passando a julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito ao benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Quanto às prestações vencidas, nos termos do item 3.2 do Tema Repetitivo 905/STJ, a correção monetária deverá incidir pelo INPC, e os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), ambos desde a data do vencimento de cada parcela, até a data de 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir exclusivamente, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o INSS ao pagamento de custas, honorários periciais e honorários advocatícios. Fica postergada a fixação dos honorários advocatícios para quando liquidado o julgado, conforme disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida.

Como consequência lógica, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.